Tribunal: STF
Processo: ARE 1478260
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 10, fl. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. R. decisão agravada que acolheu preliminar de incompetência do Juízo e determinou a remessa dos autos à Justiça Militar Estadual. Manutenção que se impõe. Os pedidos formulados pelo agravante, na ação principal, dependem de anulação do ato administrativo que o demitiu da Corporação, tendo em vista se tratar de benefícios concedidos a policial militar, qualidade que o ora agravante não mais possui. Precedente desta E. Corte em caso análogo. 



    R. decisão integralmente mantida. 



    RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 12), foram rejeitados (Doc. 14).



    No RE (Doc. 16), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, BRÁULIO RENATO DA SILVA alega ter o acórdão recorrido violou os arts. 1º, III e IV; 2º; 5º, II; 6º; e 125, § 4º da CF/1988.



    Aduz, inicialmente, que o STF reconheceu a repercussão geral da matéria no Tema 358 e fixou tese no sentido de que “a competência constitucional do tribunal para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças é específica, nos termos do artigo 125, § 4º, não autorizando a concessão de reforma de policial militar julgado inapto a permanecer nas fileiras da corporação”.



    Defende a competência da Justiça Comum Estadual para julgamento da causa, tendo em vista que “o recorrente já não mais integra os quadros da Polícia Militar do Estado desde o ano de 2.017” (Doc. 16, fl. 8). 



    Entende, assim, que “a justiça militar somente irá julgar militares da ativa ou reformados ou que passaram para a reserva remunerada e, eventualmente, civis envolvidos em crimes militares, no caso da Justiça Militar da União, por exemplo” (Doc. 16, fl. 8). 



    Destaca que “não se busca, por esta via judicial, a declaração de nulidade do processo administrativo ou ao menos da penalidade de demissão aplicada” (Doc. 16, fl. 8). No ponto, afirma que, na condição de civil, “busca, por esta via, que o Estado-Juiz, venha a apenas declarar direito preexistente, sem a necessidade de nulificar o ato administrativo exclusório, consistente na reforma ex officio com os proventos integrais e seus perfuntórios legais em seu obséquio, não concedido anteriormente em clara violação ao princípio da legalidade por parte da Administração (conjugação dos artigos 5º, II e caput do art. 37, da CRFB/1988 são cristalinos nesse viés)” (Doc. 16,fl 8).



    Sustenta que o art. 125, § 4º, da CF/1988 “não dispõe, em nenhum momento, sobre a competência da Justiça Castrense para proceder com cassação de proventos de aposentadoria, limitando-se, em sua parte final a dizer que cabe ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. ”(Doc. 16. fl. 8).



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário mediante aplicação da Súmula 279/STF (Doc. 22).



    No Agravo (Doc. 27), a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 16, fls. 5-6):



    “30. É certo que esse sodalício, há muito, já consignou, sobretudo, por uma questão de ordem no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 663637, interposto contra decisão do ex-presidente da Corte, ministro Cezar Peluso (aposentado), que negou seguimento ao recurso por ausência de preliminar de repercussão geral que tal medida é salutar a controvérsia. 



    31. In casu, a questão transcende o mero interesse subjetivo da demanda.



    32. Ademais, cumpre consignar que o caso em exame já foi submetido a sistemática de Repercussão Geral, ex vi do tema 358, assim preconizado: “A competência constitucional do tribunal para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças é específica, nos termos do artigo 125, § 4º, não autorizando a concessão de reforma de policial militar julgado inapto a permanecer nas fileiras da corporação”.



    33. Nesse diapasão:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 358. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO AUTÔNOMO DE PERDA DE POSTO E PATENTE DE MILITAR. COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL PARA DECIDIR SOBRE QUESTÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE REFORMA AO POLICIAL AFASTADO. [...](STF - RE: 601146 MS, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 08/06/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 21/10/2020). 



    34. Nesse espeque, tem-se por cumprida, formal e motivadamente, a preliminar de repercussão geral, a demonstrar, sob o ponto de vista jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015) 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, em relação à ofensa ao art. 5º, II, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem assim decidiu a controvérsia (Doc. 10, fls. 2-7):



    “Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto por BRÁULIO RENATO DA SILVA contra r. decisão que, em ação de procedimento comum (nº 1038220-89.2020.8.26.0506), ajuizada pelo ora agravante em face da SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO, declarou a incompetência absoluta da Justiça Estadual para conhecimento da ação e determinou a remessa dos autos a uma das Varas da Justiça Militar Estadual. 



    [...]



    Verifica-se que o autor formula nos autos de origem pedido de declaração do seu direito à reforma retroativa com a concessão da promoção ao posto imediatamente superior ao que ocupar no momento da passagem para a inatividade, a contar da data da invalidez, passando a receber os vencimentos integrais correspondentes, inclusive a sexta-parte e o adicional por tempo de serviço nas condições traçadas pelo art. 1º e parágrafos da Lei Estadual nº 5.451 de 22 de dezembro de 1986 (com a redação vigente à época da incapacidade do autor em observância ao direito adquirido – art. 5º, XXXVI, da CF/88 e art.6º, caput e §2º, da LINDB), retroagindo o pagamento das diferenças remuneratórias à data da invalidez, nos termos do §3º da já referida Lei Estadual nº 5.451/86. (fls. 10 dos autos de origem). 



    Consta, por sua vez, que o autor, ora agravante, foi demitido da Polícia Militar pela prática de atos desonrosos e atentatórios à Instituição e ao Estado, consubstanciando transgressão disciplinar de natureza grave, conforme ato administrativo publicado no DO em 18.04.2017 (fls. 21 dos autos principais). 



    Portanto, como já analisado por esta Subscritora quando do indeferimento do efeito ao presente recurso (fls. 152/157), entendo que agiu corretamente o Juízo “a quo” ao considerar a competência da Justiça Militar para apreciação do feito de origem, tendo em vista que o pedido formulado pelo agravante depende da invalidação do ato administrativo que o demitiu da Corporação (Polícia Militar), uma vez que se trata de benefício concedido a policial militar (§§ 1º e 3º, do art. 1º, da Lei Estadual nº 5.451/86), qualidade que o agravante já não mais ostenta. 



    Ora, em que pese não tenha sido formulado expressamente o pedido de nulidade do ato administrativo de demissão, fato é que para o eventual reconhecimento do direito à aposentadoria por invalidez, será necessário rever o ato administrativo de cunho disciplinar, matéria que não é de competência da Justiça Estadual Comum, conforme preleciona o art. 125, §4 da CF, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que atribui a competência para processar e julgar os militares do Estado, nos crimes militares definidos em lei e nas ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, à Justiça Militar. 



    […]



    Dessa forma, fica integralmente mantida a r. decisão agravada, com o acolhimento da preliminar de incompetência do Juízo e determinação de remessa dos autos à Justiça Militar Estadual.”



    A respeito da matéria, o Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 601.146-RG, Tema 358 da repercussão geral, no qual figurei como Redator para o acórdão, fixou a seguinte tese: 



    “A competência constitucional do tribunal para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças é específica, nos termos do artigo 125, § 4º, não autorizando a concessão de reforma de policial militar julgado inapto a permanecer nas fileiras da corporação.”



    Ao votar naquele leading case, explicitei que o art. 125, §4º, da Constituição Federal não conferiu aos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal competência para, nos autos de processo autônomo para reconhecimento de perda de graduação de praça, decidirem sobre questão previdenciária. 



    A propósito, confiram-se os seguintes trechos da minha manifestação naquela oportunidade:



    “O fato de ao Poder Judiciário competir, em ação autônoma, a determinação da perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças da Polícia Militar Estadual (CF, art. 125, § 4º) não autoriza a deliberação, nesse mesmo processo, sobre questões administrativas e previdenciárias, tais como a reforma do militar.



    A Constituição Federal de 1988 estabeleceu a possibilidade de perda de graduação dos praças das policias militares em virtude de decisão do Tribunal competente, mediante procedimento específico, conforme já definido por esta CORTE:



    EMENTA: Praças da Polícia Militar estadual: perda de graduação: exigência de processo específico pelo art. 125, § 4º, parte final, da Constituição, não revogado pela Emenda Constitucional 18/98: caducidade do art. 102 do Código Penal Militar. O artigo 125, § 4º, in fine, da Constituição, de eficácia plena e imediata, subordina a perda de graduação dos praças das policias militares à decisão do Tribunal competente, mediante procedimento específico, não subsistindo, em conseqüência, em relação aos referidos graduados o artigo 102 do Código Penal Militar, que a impunha como pena acessória da condenação criminal a prisão superior a dois anos. A EC 18/98, ao cuidar exclusivamente da perda do posto e da patente do oficial (CF, art. 142, VII), não revogou o art. 125, § 4º, do texto constitucional originário, regra especial nela atinente à situação das praças. (RE 358.961, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 12/3/2004)



    Esse entendimento foi firmado confrontando-se o texto do art. 102 do Código Penal Militar, que determina que a condenação da praça a pena privativa de liberdade, por tempo superior a 2 (dois) anos, importa sua exclusão das forças armadas, com o texto da Constituição Federal, no art. 125, §4º, parte final:



    (...)



    O texto constitucional, portanto, não recepcionou o art. 102 do Código Penal Militar em relação aos Policiais Militares, exigindo para esses, no campo judicial, a incidência do procedimento previsto pelo artigo 125, §4º da CF, como bem salientado pelo professor GUILHERME NUCCI:



    (…)



    A previsão constitucional dessa específica competência para os Tribunais não afastou as tradicionais competências administrativas no âmbito da própria corporação, inclusive a possibilidade de sanção de perda da graduação aplicada após procedimento administrativo, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, como já salientado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    (…)



    A previsão constitucional do art. 125, § 4º, da Constituição Federal, portanto, afastou a incidência do artigo 102 do CPM em relação aos policiais militares, pois definiu a competência do Poder Judiciário Estadual, especificamente, para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças no campo judicial, não alterando ou substituindo as demais competências administrativas.



    Dessa maneira, a Constituição não conferiu aos Tribunais competência para dispor sobre outras penas arroladas no Código Penal Militar, ou sobre questões administrativas e previdenciárias, que seguem sendo afeitas ao âmbito da corporação.”



    O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido.



    Adite-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Por fim, a solução dessa controvérsia, depende da análise da legislação local que rege os benefícios previdenciários dos militares do Estado de São Paulo, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente